Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-06.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011088-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARIO VANDO DOS SANTOS - CPF: 069.228.263-70 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), RAFAELA EMANOELE SILVA MONTEIRO - CPF: 618.001.063-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA -
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA

– IMPORTUNAÇÕES, AMEAÇAS E AGRESSÕES À OFENDIDA PERPETRADAS PELO PACIENTE - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

Considerando a finalidade da
Lei n.º 11.340/2006, que visa a resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir
a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar, apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento agressivo que supostamente vem mantendo em relação à sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o segregado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE

MARIO VANDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
por negar seu pedido de revogação da prisão preventiva
, nos autos da Ação Penal n.º 1001509-67.2021.8.11.0086, em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (por três vezes, em continuidade delitiva); art. 147, caput (por duas vezes, em continuidade delitiva) e no art. 150, § 1º, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes, em continuidade delitiva)
, levados a efeitos em face de sua ex-companheira, a vítima
Rafaela Emanoele Silva Monteiro
.

Cumpre esclarecer que, embora o impetrante tenha inicialmente apontado como coator o d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, corrigiu o erro material durante a fundamentação do remédio constitucional.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia
25/04/2021
o paciente foi preso preventivamente por supostamente violar as medidas protetivas fixadas em seu desfavor e, inobstante o pedido defensivo para ser revogada a custódia provisória, ao argumento de que atualmente o suspeito reside em cidade diversa da vítima e não tem mais interesse dela se aproximar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da instância primitiva.

No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz que a
decisão segregatícia carece de fundamentação
a respeito dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma determinada pessoa, ainda que em tese.

Alega ainda que o
encarceramento do increpado é desnecessário
, por tratar-se de fato isolado, não servindo para fundamentar o risco à integridade física da vítima, bem como
viola o princípio da presunção de inocência e da legalidade penal
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, sem fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 91906451 ao ID 91906456.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 92779452) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 94347983.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 94884987).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Mário Vando dos Santos se encontra preso preventivamente desde a data de
25/05/2021
, por ter, em tese, descumprido de forma reiterada as medidas protetivas de urgência impostas em face de sua ex-convivente, a vítima
Rafaela Emanoele Silva Monteiro.

Encerrado o inquérito policial, o suspeito foi denunciado como incurso nas penas do
art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (por três vezes, em continuidade delitiva); art. 147,
caput
(por duas vezes, em continuidade delitiva) e no art. 150, § 1º, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes, em continuidade delitiva)
, sendo a peça acusatória recebida em
29/04/2021
.

Analisando detidamente a decisão objurgada, constato que a medida segregatícia encontra lastro na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP,
pois, conquanto devidamente intimado acerca da fixação de providências de proteção à vítima, deferidas na data de 18/04/2021, nos autos n.º
1001398-83.2020.811.0051,
o favorecido nessa ordem teria descumprido as medidas de forma reiterada.

Segundo a magistrada, tida como autoridade coatora, após tomar ciência das medidas protetivas,
MARIO
teria se dirigido ao trabalho da ofendia para ameaçá-la,
dizendo que iria ceifar a sua vida, e que “
enquanto ele estiver vivo, não vai deixá-la viva
”, ocasião em que supostamente também teria a puxado pelos braços e ameaçado de morte a sua genitora. Outrossim, no mesmo dia em que foi intimado, o increpado teria
pulado o muro da residência da vítima, sob o pretexto de conversarem (ocasião em que supostamente teria iniciado novas agressões, tendo sido contido pelo tio e pela mãe de
Rafaela).

Por esta razão, entendeu estar demonstrado de forma evidente que as protetivas impostas eram insuficientes
para impedir o ímpeto do ex-companheiro da ofendida, que, mesmo antes da ordem judicial, reitera as condutas delituosas.

A respeito do requisito relativo à
garantia da ordem pública,
Renato Brasileiro ensina tratar-se de “
risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido”
(LIMA, 2020, p. 1065).

Ou seja, tem cabimento quando visa a resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente, ainda que os delitos tenham supostamente ocorridos em face de uma única pessoa, uma vez que a proteção penal dos bens jurídicos abrange tanto os de caráter individual, quanto os difusos.

De conseguinte, importante ressaltar que, quando a atividade delitiva supostamente cometida se encontra inserida no contexto da Lei n.º 11.340/2006, a sua finalidade é
resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir
a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar
.

Outrossim, não merece prosperar o argumento levantado pelo impetrante de que os fatos supostamente ocorridos foram hipóteses isoladas em sua vida e que seria desnecessária a medida cautelar porque atualmente o suspeito estaria residindo em cidade diversa da vítima e não teria mais interesse em se aproximar dela.

Isto porque, do acervo de provas amealhado ao processo eletrônico, depreende-se que a ofendida foi supostamente importunada, agredida e ameaçada, inclusive de morte, por diversas vezes pelo ex-companheiro, que, em tese, de forma insistente, comparecia aos locais em que ela mora e trabalha, bem como mandava mensagens ofensivas, mesmo após ter sido advertido a respeito das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, o que indica que as mesmas não geravam qualquer temor no segregado, que persistia no seu comportamento agressivo.

Logo, diante de tais fatores concretos devidamente revelados na prova pré-constituída, resta induvidoso que a custódia provisória do paciente se apresenta indispensável para garantir a segurança da ofendida e de seus familiares
, pois revela-se como única medida cautelar capaz de, nesse momento, conter a periculosidade social que ele aparenta ter, fazendo-o cessar
as importunações e condutas agressivas que, em tese, vem mantendo de forma reiterada.

Forte em tais razões, conclui-se que a decisão objurgada está idoneamente motivada em elementos cognitivos contidos dos autos, que demonstram
o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, por haver um perigo real de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem gere prejuízos futuros à ofendida, seus familiares e ao meio social, o que compatibiliza a medida extremada com o princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

Nesse sentido:
"Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(STJ: HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020) – destaquei.

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, as quais se mostram insuficientes para conter o espírito agressor que aparentemente possui contra sua ex-convivente.

Com isso, a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança da vítima.

Tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (HC 546.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MÁRIO VANDO DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021